Tribunal: TJSP
Processo: 2215570-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto tentado, qualificado pelo emprego de chave falsa – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Liberdade provisória concedida por ocasião do recebimento da denúncia – Pedido de desistência formulado pelo impetrante – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada, homologado o pedido de desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215570-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ANTONIO IDALECIO ALVES DE OLIVEIRA e Impetrante NOEL RICARDO
MAFFEI DARDIS, é impetrado MMJD DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 - FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
HOMOLOGARAM
O
PEDIDO
DE DESISTÊNCIA
E JULGARAM
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215570-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.195
2
Voto no 16195
Habeas Corpus no 2215570-13.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Noel Ricardo Maffei Dardis
Paciente: Antonio Idalécio Alves de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DIPO 4 Seção 4.2.3
Ementa
“Habeas Corpus” Furto tentado, qualificado pelo emprego
de chave falsa Prisão em flagrante durante a pandemia de
Covid-19 Decretação da Prisão Preventiva Liberdade
provisória concedida por ocasião do recebimento da
denúncia Pedido de desistência formulado pelo impetrante
Perda do objeto do presente “writ” Ordem prejudicada,
homologado o pedido de desistência.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Noel Ricardo Maffei Dardis, em favor do
paciente ANTONIO IDALÉCIO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DIPO 4
Seção 4.2.3, da
Comarca da Capital.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em
prisão preventiva, sem fundamentação idônea. Faz considerações a respeito das
favoráveis condições pessoais do paciente e sustenta ser a medida
desproporcional ao futuro regime prisional a ser imposto, eis que se trata de delito
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215570-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.195
3
Pretende a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar a expedição imediata de alvará de soltura
em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida pelo Eminente Desembargador Andrade Sampaio, em 09 de
setembro de 2020. Apresentado pedido de reconsideração, houve novo
indeferimento em 16 de setembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora, que deu conta da concessão da liberdade provisória
por ocasião do recebimento da denúncia.
Sobreveio, então, pedido de desistência por parte
do impetrante.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo reconhecimento da perda do objeto do presente “Habeas Corpus”.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215570-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.195
4
Cuida-se de ação de "habeas corpus" que visava
obter a concessão da liberdade provisória, entretanto, o impetrante protocolou
petição requerendo a desistência desta ação, informando que a liberdade
provisória foi concedida por ocasião do recebimento da denúncia, de sorte que
foi expedido o devido alvará de soltura, já cumprido.
Portanto, tal circunstância torna certa a superação
do alegado constrangimento ilegal, acarretando a perda de objeto do presente
remédio processual, tornando de rigor a homologação da desistência.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, HOMOLOGO O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGO PREJUDICADO O “WRIT”
PELA PERDA DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO ARTIGO 659 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Andrade de Castro
Relator